Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI No 5.106/2013. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Remessa Necessária e Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos de implementação do reajuste legal e de pagamento das verbas correlatas, determinando a atualização monetária da dívida pela TR e de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.
2. O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).
3. A Lei Distrital no 5.106/2013 estabeleceu aumento gradativo dos vencimentos básicos dos cargos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, em conformidade com o nível de posicionamento do servidor em sua estrutura, fixando, em seus anexos, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.
3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.103/2013, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, extrai-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após janeiro de 2001 e não inscrito em precatório, a condenação imposta deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, entre agosto/2001 e junho/2009, e, após tal data, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
5. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento.
6. De acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual ocorrerá após a liquidação.
7. Apelação do Réu desprovida. Apelação do Autor provida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.